Tribunal: TJSP
Processo: 2249300-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Art. 1.030, inc. II, do CPC/2015 – Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação do D. Presidente da Seção de Direito Público, em razão do precedente firmado no julgamento do REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1076, STJ, o qual fixou a seguinte tese:"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Art. 1.030, inc. II, do CPC/2015 – Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação do D. Presidente da Seção de Direito Público, em razão do precedente firmado no julgamento do REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1076, STJ, o qual fixou a seguinte tese:"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" – Acórdão que não vai de encontro ao precedente do C. STJ, pois no caso sub judice a extinção da execução fiscal se deu com base na decisão proferida nos autos de ação declaratória na qual já houve a fixação de honorários advocatícios – Ausência de proveito econômico, o que enseja a aplicação do art. 85, § 8° do CPC - Acórdão não sujeito ao juízo de retratação.